Tribunal: TJDFT
Processo: 0717681-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pelas supostas práticas dos crimes de estelionato e associação criminosa. A defesa sustenta a ilegalidade da manutenção da custódia, destacando que a paciente possui filhos menores de 12 anos dependentes de seus cuidados, além de possuir residência fixa e vínculo empregatício formal de longa data.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão cinge-se em verificar se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do entendimento firmado pelo STF no HC Coletivo no 143.641/SP, diante da condição de genitora de crianças menores e da natureza das condutas imputadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos fixado no Código de Processo Penal (art. 318-A) e segundo entendimento firmado pelo STF no HC Coletivo no 143.641/SP a prisão preventiva de mulheres mães de crianças de até 12 anos incompletos deve ser substituída por domiciliar, salvo em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, ou contra seus próprios descendentes.
4. As condições pessoais favoráveis, como a primariedade técnica, os bons antecedentes e o exercício de ocupação lícita, reforçam a desproporcionalidade da segregação cautelar e demonstram o enraizamento da paciente no distrito da culpa.
6. A proteção à maternidade e à infância, assegurada pela Constituição Federal e pelo Marco Legal da Primeira Infância, impõe o caráter excepcionalíssimo do encarceramento de mães de crianças, devendo a cautelaridade ser exercida, se necessário, por meios menos gravosos, como o monitoramento eletrônico.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem concedida.